Tribunal: STF
Processo: Rcl 52855
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por Rita de Cássia Damazio Martins e outros contra decisão de lavra do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Carapicuíba do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da ação de reivindicação de posse (Processo 1011033-45.2021.8.26.0127). Alega-se, em síntese, violação da autoridade da liminar deferida por esta Suprema Corte na ADPF 828/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 



    Na inicial, a reclamante expõe o seguinte contexto fático:



    “[...] RITA DE CÁSSIA DAMÁSIO MARTINS e outros. Mais quatrocentas (400) famílias, entre crianças, mulheres e idosos, em sua maioria, já qualificados nos autos da Ação reivindicatória, nº 1011033-45.2021.8.26.0127 – intentada pela Prefeitura do Município de Carapicuíba em data de 17/12/ 21, de ‘Imissão na posse e desocupação de bem público, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela inaudita altera pars’. LIMINAR CONCEDIDA. 



    Sob as seguintes justificativas: Imóvel ocupado necessária desocupação para construção de viaduto e corredor metropolitano Itapevi – São Paulo, COM RECURSOS DO ESTADO ATRAVÉS DO FUMEFI E EMTU. 



    […]



    Cabe esclarecer que sa (sic) famílias estão estabelecidas na proprriedade (sic) desde 1979, portanto há mais de trinta(30)anos, tendo as três Instâncias do Poder Judiciario (sic) determinado o dominio (sic) aos moradores na Ação nº 0000180.49.1988.8.26.0127, por sentença de IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO da 1º Vara Cível da Comarca de Carapicuíba-SP, prolatada em data de 07/03/2018, confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em data de 31/05/2019 em V. Acórdão Decretado pela 2ª Colenda Câmara de Direito Público e com Recurso Especial encamihado (sic) ao Superior Tribunal de Justiça, decretado intempestivo, Conforme artigo 105 da Constituiçao (sic) Federal, já com transito em julgado em data de 03/02/2021 e baixa definitiva na mesma data. Sendo Coisa Julgada, com efeitos ERGA OMNIS (para todos).” (págs. 4-5 da inicial – grifos no original). 



    Alega que a decisão desta Suprema Corte não foi observada pelo Juízo a quo. 



    Ao final, requer, liminarmente, que “[d]eterminar a imediata concessão de LIMINAR para afastar a eficácia da decisão Interlocutória liminar, que Ratificou a determinação de Reintegração de Posse das familias (sic) moradoras da gleba D, do Municipio (sic) de Carapicuíba-SP, EM DATA DE 13 DE ABRIL DE 2022.” (pág. 9 da inicial – grifos no original). E mérito, requer a confirmação do pedido liminar.



    O presente feito foi distribuído, em 14/04/2022, por prevenção à Rcl 52.685/SP, de minha relatoria (art. 69, caput, do Regimento Interno do STF), em virtude da identidade de objeto (documento eletrônico 10). 



    É o relatório.



    Bem examinados os autos, observo que, em 7/4/2022, deferi a medida liminar nos autos da Rcl 52.685/SP para suspender “o cumprimento da ordem de desocupação concedida no Processo 1011033-45.2021.8.26.0127 até 30/6/2022, conforme a medida cautelar incidental na ADPF 828/DF”. 



    Uma vez suspensa a eficácia da decisão liminar de lavra da 4ª Vara Cível da Comarca de Carapicuíba do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da ação de reivindicação de posse (Processo 1011033-45.2021.8.26.0127), tem-se o esvaziamento do pleito cautelar, sendo desnecessário adotar providência idêntica nestes autos quanto à decisão do TJSP. Portanto, julgo prejudicado o pedido de medida acauteladora.



    Manifeste-se a reclamante sobre o interesse no prosseguimento desta reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator